Tribunal: TJMT
Processo: 1007134-94.2019.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA NÃO CARACTERIZADA – PARTE AUTORA QUE PRETENDE O RECONHECIMENTO DE CURSO EXTRACURRICULAR COMO MATÉRIA SUBSTITUTIVA – ALUNO REPROVADO EM VÁRIAS MATÉRIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA GRADE CURRICULAR DO ACADÊMICO, COM A LIBERAÇÃO DAS DISCIPLINAS FALTANTES A CURSAR, DISPONÍVEIS NO SEMESTRE, CASO HAJA INTERESSE PELO AUTOR, MEDIANTE REMATRÍCULA E PAGAMENTO PELA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007134-94.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WENDELL GOMES - CPF: 582.770.052-53 (RECORRENTE), WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021